Tribunal: STF
Processo: HC 239736
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Invasão de dispositivo informático. “Desindiciamento”. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erick Aparecido de Souza contra decisão monocrática do Relator do HC 892.008/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 10).



    O paciente foi indiciado pelo delito de invasão de dispositivo informático, previsto no art. 154-A, §3º do Código Penal, tendo sido declarada extinta a punibilidade pela prescrição (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez houve omissão quanto ao pedido de ‘desindiciamento’ do paciente. Assim, requer a determinação do retorno dos autos à autoridade policial, a fim de que promova o ‘desindiciamento’. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    Acerca da controvérsia, colhem-se os seguintes fundamentos do acórdão impetrado (fls. 31-32):



    Inicialmente, registro que a competência para julgamento deste habeas corpus é deste Colégio Recursal porque, à época dos fatos 06/02/2019 a pena máxima cominada ao §3º do artigo 154-A era de 2 anos de detenção. 



    Como é cediço, o habeas corpus tem por finalidade evitar ou fazer cessar violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. 



    Basta uma análise perfunctória para se verificar que não se está a discutir, in casu, violência ou coação ilegal, mediata ou imediata, à liberdade de ir e vir do paciente, uma vez que o procedimento instaurado na origem já foi encerrado em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, sendo a punibilidade do ora paciente extinta, de modo que a discussão se limita ao reconhecimento do suposto direito do paciente ao cancelamento de seu indiciamento após essa extinção. 



    A respeito desse tema, a jurisprudência assim se manifesta:



    [...] 



    Assim, tem-se que o mero indiciamento, por si só, não configura constrangimento ilegal, devendo se analisar o caso concreto. 



    Anoto que a extinção da punibilidade do ora paciente, em razão do advento da prescrição, não lhe confere, automaticamente, o direito ao desindiciamento, primeiro porque, se assim o fosse, quaisquer hipóteses de extinção da punibilidade acarretariam a mesma consequência, o que não ocorre. Segundo porque, in casu, a sua decretação, pela autoridade policial, não se revestiu de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, mas, ao contrário, decorreu da presença de indícios de autoria e materialidade delitivas. 



    A propósito, leciona Renato Brasileiro Lima que, “presentes elementos informativos apontando na direção do investigado, não resta à autoridade policial outra opção senão seu indiciamento (...) Assim, o indiciamento funciona como um poder-dever da autoridade policial, uma vez convencida da concorrência dos seus pressupostos”. 



    Posto isso, nada impede que o indiciamento realizado no âmbito do inquérito policial persista. Trata-se de providência meramente administrativa, inserida nas atividades de Polícia Judiciária, e que se destina à colheita e posterior remessa de dados ao Instituto de Identificação Ricardo Gumblenton Daunt (IIRGD), onde poderão ser acessados pela Polícia e autoridades do Poder Judiciário. Seu registro é importante, pois, a partir desses dados, as autoridades podem adotar medidas, por exemplo, para a prevenção e repressão de atividades criminosas.



    Como se pode observar, a Corte local afirmou que o indiciamento do paciente, pela autoridade policial, se deu em virtude da presença de indícios de autoria e materialidade delitivas. 



    Acerca da questão, "[o] indiciamento é o ato pelo qual a autoridade policial aponta determinada pessoa como a autora do ilícito em apuração, configurando-se legítimo quando realizado em inquérito no qual existam fundadas suspeitas de participação ou autoria delitiva, tratando-se de ato inserido dentro da esfera de atribuições da autoridade policial" (HC 190.507/SP, Quinta Turma, Ministro Gilson Dipp, julgado em 20/10/2011, DJe em 04/11/2011), não havendo que falar em constrangimento ilegal a ser coatado pela via mandamental.



    Segundo o entendimento desta Corte, o mero indiciamento do investigado, desde que não seja abusivo e que ocorra antes de recebida a denúncia, não constitui constrangimento ilegal reparável pela via do habeas corpus.



    (...)



    Ademais, insta consignar que qualquer entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do material fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente